Tribunal: TJMT
Processo: 0026332-07.2014.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO ESTRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 2. AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO DO JÚRI POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DESTES AUTOS. TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE QUE O CRIME NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. 3. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DAS QUALIFICADORAS ATINENTES AO MOTIVO TORPE E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 4. PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME MERECE MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO. 6. APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO 1/3(UM TERÇO). APELANTE QUE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 46 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva.
2. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada quanto a tese de desistência voluntária na prática do crime contra a vida perpetrado contra a vítima sobrevivente, haja a vista a existência de elementos probatórios que demonstram que o apelante somente não prosseguiu na empreitada delitiva por circunstâncias alheias à sua vontade, deve ser mantida irretocável sua condenação pela prática da tentativa de homicídio qualificado pela qual foi condenado, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).
3. Não se pode falar em exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que as aludidas majorantes restaram delineadas na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.
4. Mostra-se justificada a majoração da pena-base porque a culpabilidade do apelante extrapolou demasiadamente os limites exigidos pelo tipo penal, tendo em vista que a premeditação do delito indica maior reprovabilidade da sua conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no DJe de 18.4.2023).
5. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o iter criminis foi quase todo percorrido, visto que o apelante cessou a execução com o pensamento de que esgotou todos os meios executórios necessários para a consumação do crime e empreendeu fuga do local do fato. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.
Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026332-07.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER WILLIAN DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA FIGUEIREDO MAGALHAES DE PINHO - CPF: 041.016.401-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 (CUSTOS LEGIS), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DA
DEFE
SA
.
1. PRELIMINAR
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM RECURSO DE SENTIDO E
STRITO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

MÉRITO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
2.

AVENTADA NULIDADE DA DECISÃO DO J
ÚRI POR
SER
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DESTES
AUTOS.
TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE QUE O CRIME NÃO SE CONSUM
OU
POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE
.
SOBERANIA DOS VEREDITOS.
3.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DAS QUALIFICADORAS ATINENTES AO MOTIVO
TORPE
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE
INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECISUM

MANTIDO.
4.

PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA
PENA
. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO DO CRIME MERECE MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO.

6.

APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO 1/3
(UM TERÇO)
. APELANTE QUE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 46 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva, não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva.

2. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente dos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada quanto a tese de desistência voluntária na prática do crime contra a vida perpetrado contra a vítima sobrevivente, haja a vista a existência de elementos probatórios que demonstram que o apelante somente não prosseguiu na empreitada delitiva por circunstâncias alheias à sua vontade, deve ser mantida irretocável
sua
condenação pela prática da tentativa de homicídio qualificado pela qual foi condenado, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88).

3.
Não se pode falar em exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima quando se infere que as aludidas majorantes restaram delineadas na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-las, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

4.
Mostra-se justificada a majoração da pena-base porque a
culpabilidade
do
apelante
extrapol
ou
demasiadamente os limites exigidos pelo tipo penal, tendo em vista que
a premeditação do delito indica maior reprovabilidade
da sua conduta
e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
(
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e p
ublicado no
DJe
de 18.4.2023).

5
. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o
iter criminis
foi quase todo percorrido, visto que o
apelante
cessou a execução com o pensamento de que esgotou
todos os meios
executórios necessários para a consumação do crime e empreendeu fuga do local do fato. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wender William da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0026332-07.2014.8.11.0042,
que
após julgamento pelo Conselho de Sentença, conden
ou
o apelante

à
pena de
11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
tentativa homicídio qualificado pelo motivo
torpe
e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o,
I e IV, c/c art. 14, II,
do Código Penal).

O apelante, nas razões que se encontram no ID 181360686, pugna
pela nulidade da
aludida
decisão para que seja submetido a
novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumen
to de que a decisão dos jurados
, afastando
a
tese
da desistência voluntária
e reconhece
ndo
a incidência d
as qualificadoras atinentes ao motivo
torpe
e ao recurso que dificultou a defesa da vítima,
foi manifestamente contrária às provas destes autos
.

E
,
s
ubsidiariamente
, pretende o redimensionamento da
pena
que lhe foi
imposta.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
183963223
,
sustenta
, preliminarmente, a ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que
“[...]
a interposição do presente recurso de Apelação se dá a despeito do réu haver manejado Recurso em Sentido Estrito (ID n.o 129673682) contra a pronúncia, pedindo a sua impronúncia, subsidiariamente a desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal
[...]
”. E, no mérito, requer o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
190219653
, opina pela rejeição da preliminar. E, no mérito,
pelo
desprovimento deste recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento
deste
recurso
em decorrência de
preclusão
consumativa

Não obstante o Ministério Público
ter
arguido preliminar de não conhecimento deste recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito interposto pelo apelante, é imperioso registrar que tal tese não se sustenta.

Realmente, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, no julgamento, em
13
de
julho
de 20
22
, do Recurso em Sentido n.
0026332-07.2014.8.11.0042
,
d
e
relatoria do Des
embargador
Juvenal Pereira da Silva
, manteve a decisão de pronúncia e
reconheceu que
existiam
indícios
suficientes d
a
autoria delitiva
atribuída ao
apelante, consoante foi descrito na inicial acusatória.

Aliás, o acórdão prolatado no referido recurso em sentido estrito ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - REJEIÇÃO - OUTROS MEIOS DE PROVA QUE SUPREM O REFERIDO LAUDO – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - 3. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 167 do Código de Processo Penal autoriza a substituição do exame de corpo de delito direto por
outros meio
de prova, inclusive pelos dados de particularidades fáticas existentes no caso.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.

3. Não se mostrando manifestamente improcedentes, devem ser mantidas as qualificadoras conforme consta na denúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Vê-se, pois, que naquele recurso falava-se de indícios de provas acerca da autoria delitiva imputada ao apelante
, tanto é que a tese submetida ao Tribunal do Júri foi a excludente de tipicidade da desistência voluntária e a exclusão das qualificadoras atinentes ao motivo
torpe
e ao recurso que dificultou a defesa da vítima
; não se olvidando, por importante, que foram produzidos novos elementos de convicção em plenário.

Sendo assim
, após a análise do elenco probatório que foi submetido à apreciação dos jurados, eles poderiam ter absolvido o apelante ao analisar o
4
o quesito, no entanto, entenderam por bem condená-lo
(ID 163965725)
.

Em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, III, IV e § 4o, CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DO MP – SUSCITAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO VEREDICTO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA - EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA JÁ RECONHECIDA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – APELO CONHECIDO. - Ao decidir, em sede de Recurso em Sentido Estrito, pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não se aprofunda no exame das provas, pois, exatamente como o magistrado signatário da sentença recorrida, sua análise se limita à verificação da existência, ou não, de elementos que indiquem que o Apelante possa ter cometido o crime doloso contra a vida cuja autoria lhe está sendo imputada.
A decisão sobre a culpa ou inocência de réu submetido a júri é exclusivamente do Conselho de Sentença, razão pela qual, a interposição, anterior de Recurso em Sentido Estrito, não retira da Defesa a possibilidade de manejar Recurso de Apelação com base na tese de julgamento contrário às provas dos autos. Em casos tais, não se trata de voltar a examinar questão já decidida, mas sim, de verificar, desta vez em cognição exauriente, se o veredicto dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos. Inexistência de preclusão consumativa
. [...].
(N.U 0028128-33.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.03.2020 e
publicado no DJE de 04.05.2020)
Destacamos

Por conseguinte, não se pode falar em preclusão consumativa pelo simples fato de o recurso em sentido estrito ter mantido a sentença de pronúncia quanto à existência de indícios
da
autoria delitiva
imputada ao apelante
.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia aditada, encontradiça no ID 129673154
, p
. 1
-
5, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do Inquérito Policial, que no dia 20 de novembro de 2014, por volta das 22:59 horas, na rua L, quadra 4, lote 7, residencial Jamil Boutros
Nadaf
, nesta Capital, imbuído de “animus necandi”, o denunciado
WENDER WILLIAMDA SILVA
utilizando-se de uma faca,

por motivação torpe e, ainda, valendo-se de recurso que dificultou a possibilidade de defesa, tentou matar a vítima
Jessica Figueiredo Magalhães
, apenas não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo emerge dos autos, a vítima
Jessica Figueiredo
manteve um relacionamento conjugal com o acusado
WENDER
WILLIAM
pelo período de aproximadamente 08 anos, sendo que, desta relação não tiveram filhos em comum. Contudo, salienta-se que, há cerca de 15 dias, a vítima decidiu terminar o relacionamento, todavia, a vítima e o denunciado continuaram a residir n
o me
smo

local.

Neste espeque, destaca-se que, o denunciado
WENDER
desde a notícia da separação ameaçava a vítima Jessica, ao dizer:
‘
EU NÃO VOUAGUENTAR VIVER SEM VOCÊ! SE VOCÊ NÃO FORMINHA NÃO VAI SER DEMAIS NINGUÉM! EU VOU ME MATAR, MAS VOU TE MATAR ANTES!
’
(sic
)(
fls. 23); entretanto a vítima não considerava a seriedade das ameaças, em razão do denunciado nunca ter se mostrado uma pessoa agressiva.

Exsurge, ainda, que na data e local mencionados, a vítima Jessica havia retornado de seu serviço, quando o denunciado
WENDER
fora comprar um lanche para cada, em uma lanchonete nas proximidades. Após comerem os lanches, a vítima fico na sala de costas para o cômodo da cozinha, local onde o denunciado estava, momento em que sentiu
um forte
pancada na nuca, percebendo que o denunciado havia arremessado contra ela um
‘
facão
’
, assim ao atacar a vítima,

movido pelo torpe sentimento de posse, pelas costas o denunciado dificultou a possibilidade de reação, e de tal forma defesa, da vítima.

Ato contínuo, o denunciado
WENDER
utilizando de outra faca,

novamente atacou a vítima Jessica, causando-lhe diversos cortes pelo corpo. Verifica-se que, o denunciado acreditando que já havia concretizado o seu intento homicida,

cessou suas ações e tentou tirar a própria vida, ao desferir uma facada no próprio abdome.

Neste ínterim, aproveitando-se que o denunciado
WENDER
havia se ferido, a vítima Jessica, conseguiu evadir do local, indo em direção a via pública,

onde fora socorrida por populares, que acionaram a Polícia Militar e o SAMU. Desta forma, verifica-se que os fatos narrados constituem delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei11.340/2006.
[...].
Destaques no original

A materialidade e autoria do homicídio
tentado
descrito na denúncia se encontram comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, tendo o apelante se insurgido apenas quanto ao não
acolhimento da tese de
desistência voluntária e, de forma subsidiária, quanto ao reconhecimento das qualificadoras atinentes ao motivo
torpe
e
a
o recurso que dificultou a defesa da vítima.

No que diz respeito à tese de que o julgamento foi manifestamente contrário à prova contida nestes autos, tendo em vista que o corpo de jurados não considerou a desistência voluntária do apelante, a pretensão não deve prosperar.

Isso porque
,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, n
o caso destes autos, há provas para dar respaldo à decisão dos jurados, na medida em que a desistência voluntária se caracteriza apenas quando o agente, por sua própria vontade e sem qualquer interferência do meio, desiste de prosseguir na execução. Contudo, verifica-se que a empreitada criminosa somente não foi concluída por

circunstância

alheia à vontade do apelante, isso porque
ele
desferiu quinze golpes de faca contra sua ex-companheira, em regiões vitais do co
r
po (cabeça e abdômen), cessando
a execução com o pensamento de que esgotou
todos os meios
executórios necessários para
a consumação d
o crime e empreendeu fuga do local do fato.

Diante desse contexto, não ficou configurado o instituto da desistência voluntária, uma vez que não há nenhum indicativo de que o apelante, podendo prosseguir, não mais quis dar continuidade à execução dos atos. Logo,
mostra-se injustificável a
sua
submissão
a
novo julgamento popular por esse motivo.

Da mesma forma, não há como se afastar a qualificadora do motivo
torpe
, uma vez que há indicativos de que o crime foi motivado por uma discussão banal
, com ameaça contra a vida da vítima
.

Destarte
, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a prévia discussão entre o recorrido e a vítima, somente poderia ser admitido como forma de afastar a qualificadora em comento, acaso restasse demonstrado, de forma segura, que a ação do recorrido não teria sido desproporcional, mas sim derivada de provocação moral relevante
”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2.10.2018 e publicado no
DJe
de 8.10.2018).

Do mesmo modo
, a manutenção da qualificadora
atinente a
o
recurso que dificultou a defesa da vítima
também não se mostra desarrazoado, eis que o
apelante,
mediante uso de arma branca (
facão e
faca), desferiu inúmeros golpes
em
regi
ões vitais
:
primeiro a vítima foi atingida à traição – golpeada atrás da cabeça –
e
, em seguida
, outras facadas n
o abdômen e membros superiores
.

Por conseguinte,
não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar as qualificadoras do motivo
torpe

e recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser mantida a sentença de pronúncia para que prevaleça a competência do Conselho de Sentenç
a para decidir sobre os temas.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça assentou seu entendimento da seguinte forma:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DE MEIO DE PROVA AOS AUTOS – REJEIÇÃO – DOCUMENTO
CONSTANTE DO INQUÉRITO POLICIAL – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RISCO DE OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS, INCLUINDO AS QUALIFICADORAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– APELO
DESPROVIDO.[...]

2.
Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, o pleito recursal não faz jus ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive àqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos. Apelo defensivo conhecido e desprovido
.

(
N.U 0010129-90.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14.09.2022 e publicado no DJE de 16.09.2022)

Destacamos

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de reanálise da dosimetria da pena, insta
tra
n
screver
estas
razões lançadas pel
a sentenciante
(ID 163965732, p.
2
-
6)
:

[...]
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ele e a vítima mantiveram um relacionamento conjugal durante aproximadamente oito anos.

Quinze dias antes do crime a vítima comunicou que queria terminar o relacionamento, mas por questões familiares permaneceu residindo na mesma casa.

Desde então o acusado passou a
ameaça-la
, dizendo que se ela
‘
não fosse dele não seria de mais ninguém
’
; que iria
mata-la
e depois se
suicidar, etc.

No dia dos fatos o acusado foi comprar um lanche para ambos. Depois que comeram a vítima permaneceu na sala, ocasião em que o acusado arremessou um facão contra a vítima, atingindo a sua cabeça.

Em seguida, se apoderou de uma faca que se encontrava na cozinha e novamente atacou a vítima,
efetuando lhe
diversos golpes. Segundo o prontuário médico, a vítima foi atingida por seis golpes de faca.

Acreditando que havia concretizado o homicídio, o acusado tentou tirar a própria vida, desferindo uma facada no próprio abdômen.

Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada e mediante diversos golpes de faca, ou seja, com extrema agressividade:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”
(TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA - CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Se mostrando alta a intensidade do dolo, revelada pela frieza na execução do crime, praticado com multiplicidade de golpes de arma branca, mais reprovável é a conduta, devendo tal fato repercutir na pena-base
.

- A morte é consequência natural do delito de homicídio, porém os prejuízos advindos da sua ocorrência - como, in
casu
, o fato de o acusado ter cometido o crime na frente da criança a qual considerava a vítima como pai-, devem ser valorados quando da aplicação da pena.

- Tendo sido a pena-base aplicada em patamar razoável, em estrita observância às funções precípuas de prevenção, retribuição e ressocialização da sanção penal, impossível a sua diminuição.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0193.20.000233-8/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de
Mendonça ,
6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021).

O acusado não registra antecedente criminal. Sofreu condenação por crime superveniente;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, os quais não foram realizados nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi torpe, consistente na não aceitação do acusado, quanto ao término do relacionamento amoroso entre ele e a vítima;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o acusado atacou a vítima de surpresa, por trás, dificultando qualquer tipo de reação de defesa.

Porém, como a motivação e as circunstâncias do crime foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, para
qualifica-lo
, não poderão integrar a formação da pena-base, pois configuraria o bis in idem;

As consequências do crime são próprias do tipo penal, consistente no atentado à vida da vítima, causando-lhe ferimento que, felizmente não deixaram sequelas, apenas cicatrizes:

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma: culpabilidade acentuada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística. 2.
A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea
. 3. No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe e crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CAUSA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ. 2. Mesmo se assim não fosse, no apelo nobre aduz o agravante a dupla valoração de circunstância agravante na dosimetria da pena. No caso, foram reconhecidas a incidência de duas qualificadoras no crime de homicídio, utilizando-se o motivo torpe para qualificar o crime de homicídio, tendo a outra qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima prevista no art. 61, II, "c" sido sopesada na segunda fase no patamar de 1/6.
Deveras, "a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
"
(HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017,
DJe
21/9/2017). 3. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
1140258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
03/09/2018).

Reconheço, pois, a circunstância agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso I, alínea “a”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos (1/6),
passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Em se tratando de crime praticado com violência doméstica contra a mulher, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena em 01 (um) ano,
passando-a para 17 (dezessete) anos de reclusão
.

Não há circunstância atenuante a ser considerada, especialmente porque o acusado não confessou a prática do crime. Perante a autoridade policial e na primeira fase do procedimento do júri permaneceu em silêncio e hoje em plenário disse não se lembrar de como os fatos ocorreram.

De outro lado, uma vez reconhecida a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
diminuo a pena em 1/3 (um terço).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando- se o percentual em face da proximidade do resultado “morte”, visto que a vítima foi atingida por, no mínimo, 06 (seis)

golpes de faca, inclusive em regiões potencialmente letais (crânio) e face. Inclusive, antes dos golpes de faca o acusado arremessou um facão que acertou a cabeça da vítima do
lado oposto ao da lâmina, senão teria causado ferimento mais grave.

A vítima declarou hoje em plenário que foi atingida em várias regiões do corpo. Em decorrência levou muitos pontos cirúrgicos, permaneceu alguns meses sem condições de trabalhar e ainda possui cicatrizes.

Assim, encontro à pena de
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena
.
[...].

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, no tocante à pena inicial, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráveis a culpabilidade do apelante.

Realmente, cotejando a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do apelante, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista a premeditação do crime, a revelar maior gravidade da sua conduta, motivo pelo qual
é
justificadora do incremento de 2 (dois) anos.

Aliás, a respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que “
No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.”

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 18.4.2023).

E, na mesma linha intelectiva da referida corte superior, recentemente, este Tribun
al de Justiça deixou decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1) PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.1) CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA – APELANTES QUE FORAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA, ARMADOS, COM A PRÉVIA E DELIBERADA INTENÇÃO DE COMETER O CRIME – AÇÃO PLANEJADA ENTRE OS EXECUTORES – 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME EXTRAPOLADOS - DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, DEVIDO A PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE AS PARTES –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – LESÃO PERMANENTE – ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL – PENA-BASE MANTIDA – 2) REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA – PERTINÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –FRAÇAO ALTERADA PARA 1/6 - 3) TENTATIVA – REDUÇÃO MÍNIMA MANTIDA (1/3) - ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO - APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1 - A dosimetria da pena insere-se dentro de
um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente no momento do crime, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 1.1)
A culpabilidade merece maior grau de reprovação diante da premeditação do crime, já, que os apelantes em concurso com terceiro não identificado e portando uma arma de fogo, se deslocaram até a residência da vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida
. [...].
”

(N.U 0004706-36.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023 e publicado no DJE de 11.07.2023).
Destacamos

No que tange à segunda etapa dosimétrica, observa-se que o juízo de instância primeva
utilizou uma das qualificadoras do crime reconhecidas pelo Plenário do Júri para qualificar o delito e a outra como agravante genérica
do motivo torpe
(art. 61,
I
I,
a
, do Código Penal), em sintonia com o entendimento exarado pela
Turma de Câmaras Criminais Reuni
das deste Tribunal de Justiça
, no julgado abaixo ementado
:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME], HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [DUAS VÍTIMAS] - CONDENAÇÃO [....] INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA QUALIFICAR O CRIME E A OUTRA COM AGRAVANTE GENÉRICA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA OU QUALIFICADA - FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – PROPORCIONALIDADE - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES E PERSONALIDADE] REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PENA REDIMENSIONADA - PEDIDO PROCEDENTE.
A incidência de mais de uma qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime] autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra com agravante genérica (STJ, REsp no 284.342/DF;
AgRg
no
AREsp
no 2.029.219/PA
).
A agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) - reconhecida pelos jurados – deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), por serem igualmente preponderantes (STJ, HC no 459.078/SP).
”

(N.U 1002665-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais
Reunidas, Julgado em 03.08.2023,
Publicado

no DJE 17.08.2023).
Destacamos

Ainda, na segunda etapa, incide a agravante
consistente no fato de o
crime
ter sido
praticado
com prevalência de relações domésticas e com violência contra a mulher,
nos termos do art. 61, II,
f
, do Código Penal,
estabelecendo a pena intermediária 17 (dezessete) anos de reclusão
, cumprindo asseverar que nessa fase dosimétrica a sentenciante foi magnânima pois havia duas agravante e cada uma delas poderia ter gerado um incremento equivalente a 1/6 (um sexto) sobre a pena em formação, ou seja, cada agravante poderia ter gerado um incremento de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses,
daí por que
a
pena
aplicada ao apelante, ao contrário do que é afirmado nas razões recursais, foi por demais favorável ao
apelante
, mormente considerando a gravidade do crime perpetrado
por ele.

Na
etapa subsequente
,
a
pena
foi reduzida em 1/3 (um terço) em razão da minorante da tentativa,
tendo em vista
o
iter criminis
percorrido pelo
apelante
,
cheg
ando próximo
d
a consumação da infração penal,
sobre
levando afirmar,
nesse particular, que
não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, nas frações de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa. Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa, a saber:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, assim se pronunciou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao
qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

N
o caso destes autos
,
a
magistrada ao aplicar a causa de diminuição ao crime de homicídio
destacou
que
“
para tanto a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando- se o percentual em face da proximidade do resultado “morte”, visto que a vítima foi atingida por, no mínimo, 06 (seis) golpes de faca, inclusive em regiões potencialmente letais (crânio) e face. Inclusive, antes dos golpes de faca o acusado arremessou um facão que acertou a cabeça da vítima do lado oposto ao da lâmina, senão teria causado ferimento mais grave.”

Vê-se, pois,
que
o
iter criminis
foi quase todo percorrido
pelo apelante
, visto que a vítima recebeu
inúmeros golpes de fação e faca na cabeça, face e no corpo,
razão por que
teve que ser socorrida e
recebeu

vários
pontos cirúrgicos, além de ter permanecido alguns meses sem condições de trabalhar e
ainda possui cicatrizes.
Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto a ofendida recebeu ajuda médica logo em seguida, estando, pois, escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença.

Destarte, a dosimetria da pena privativa de liberdade relativa ao crime de homicídio qualificado na forma tentada não merece qualquer reparo, não havendo que se falar em violação a nenhum princípio constitucional, perfazendo-se escorreita a fundamentação utilizada pela sentenciante.

Posto isso,

rejeito a preliminar
.
E, no mérito,
em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Wender William da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024